Tribunal: TJSP
Processo: 2295196-76.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo embargante. Novo inconformismo, alegando omissões. Sem razão. Manifesta impropriedade deste recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Vício não verificado. Recurso rejeitado.